Tribunal: TJMT
Processo: 1000642-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000642-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[NATASHA AMARAL ROJTENBERG - CPF: 153.349.057-07 (ADVOGADO), PROCON MUNICIPAL DE SINOP/MT (AGRAVADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (AGRAVANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVANTE), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), JOAO PEDRO BRIGIDO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 139.810.357-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

RELATÓRIO.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda., contra a decisão que, nos autos Recurso de Agravo de Instrumento, não concedeu a antecipação da tutela da pretensão recursal (id. 73282950).

Irresignada, a Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando que utilizou a
rgumentação genérica de que não se verifica a presença dos requisitos ensejadores da concessão do efeito ativo.

Sustenta que o processo administrativo está eivado de nulidade, pois (i) violou os princípios do contraditório e da ampla defesa (Constituição da República, art. 5
o
, LV); e (ii) medidas administrativas carecem de motivação, que deve nortear a atuação da Administração Pública.

Assevera que o Procon deixou de enfrentar as questões concernentes aos esclarecimentos prestados pela empresa em foco, a demonstração de inexistência da relação de consumo entre ela e o Reclamante, além da manifesta ausência de responsabilidade sobre o ocorrido.

Aduz, ainda, a presença do
periculum in mora
, na medida que o título, objeto da presente demanda, encontra-se na iminência de ser protestado, o que lhe acarretaria um enorme prejuízo.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, concedendo a antecipação da tutela da pretensão recursal, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, lançado no Processo Administrativo do Procon F.A n. 0112 -002.099-6.

O Agravado apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Como explicitado no relatório, trata-se Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda., contra a decisão, que, nos autos Recurso de Agravo de Instrumento, não concedeu a antecipação da tutela da pretensão recursal (id. 73282950).

Inicialmente, cumpre anotar que o
efeito ativo, pleiteado no Recurso de Agravo de Instrumento, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
, do atual Código de Processo Civil.

Nessa esteira, ao analisar o pleito da Recorrente, entendi que

os

mencionados

requisitos

não

foram

preenchidos e, por isso, indeferi-o.

Desse modo, a controvérsia esposada neste Recurso de Agravo Interno restringe-se a verificar se tais requisitos, de fato, estão presentes, para o deferimento antecipação tutela recursal, e suspender a
exigibilidade do crédito não tributário, lançado no Processo Administrativo do Procon F.A n. 0112 -002.099-6.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pela

Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida, uma vez que, na fase do exame preliminar da matéria, não constatei a
probabilidade do direito invocado, na medida que não está demonstrada a
ilegalidade no procedimento administrativo que culminou na aplicação da multa, ou seja, teve seu trâmite regular, observando os princípios do devido processo legal,

da ampla defesa e do contraditório.

Assinalei, ainda, que a relação de consumo entre o consumidor e o anunciante do projetor somente se realizou com o auxílio da pessoa jurídica Agravante.

Além disso, não é demais acrescentar que o controle judicial dos atos de autoria da Administração Pública é, unicamente, de legalidade dos atos administrativos, não devendo o Poder Judiciário adentrar a esfera do seu mérito, seja ele de natureza vinculada, seja discricionária, proveniente de qualquer Órgão ou Poder.

Nessa esteira, tenho que os pressupostos retromencionados, especialmente, a probabilidade de
provimento do recurso
,
NÃO
foram demonstrados.

De outra maneira, a Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Enfatizo que a presente decisão não vincula o julgamento de mérito, uma vez que a Agravante terá toda oportunidade, com a regular instrução processual, com realização de dilação probatória, de comprovar, ou não, a sua alegação.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
atacado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021